Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. DESACATO A MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA. MILITAR DA ATIVA QUE, MESMO FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO, IDENTIFICA-SE COMO POLICIAL E OFENDE SUPERIOR HIERÁRQUICO. MÉRITO. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar), à pena de 6 meses de detenção em regime aberto, com sursis pelo período de 2 anos. A defesa alegou: (i) incompetência da Auditoria Militar, por ausência de vínculo entre o fato e a atividade militar, pois o fato ocorreu em ambiente civil, fora de serviço, sem que o apelante estivesse uniformizado ou ostentando qualquer condição de autoridade; e (ii) absolvição por atipicidade da conduta. Alegação de ausência de dolo específico, em razão do estado de embriaguez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar é competente para julgar o crime de desacato praticado por militar da ativa, fora de serviço e em ambiente civil; (ii) estabelecer se o estado de embriaguez afasta o dolo e a tipicidade do delito de desacato previsto no art. 299 do Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A competência da Justiça Militar decorre da condição ativa do agente e da vítima, bastando que ambos sejam militares em atividade, independentemente de estarem em serviço no momento do fato.
4.O apelante identificou-se como policial militar e buscou intimidar os colegas de farda, invocando superioridade hierárquica, circunstância que demonstra vínculo direto com a função e ofensa à hierarquia e à disciplina, bens jurídicos próprios da caserna.
5.A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o crime entre militares da ativa, ainda que fora de serviço, atrai a competência da Justiça Militar, quando a conduta atinge a ordem administrativa militar (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; CC 162.399/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
6.O tipo do art. 299 do CPM exige dolo genérico de menosprezo à autoridade militar, não sendo necessária intenção específica.
7.A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nem o dolo, conforme art. 28, II, do Código Penal e teoria da actio libera in causa.
8.Os depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas, colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, comprovam que o apelante proferiu ofensas no exercício e em razão da função militar dos ofendidos, o que caracteriza o delito de desacato militar.
9.Mantém-se a pena fixada no mínimo legal (6 meses), em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos, por estarem ausentes circunstâncias desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A Justiça Militar é competente para julgar o crime de desacato praticado por militar da ativa contra outro militar da ativa, ainda que fora de serviço e em local civil, quando a conduta ofende a hierarquia e a disciplina.
2.O crime de desacato a militar (art. 299 do CPM) exige apenas dolo genérico de menosprezo à autoridade, bastando a consciência e vontade de ofender.
3.A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nem afasta o dolo no crime de desacato.